Tribunal: TJSP
Processo: 2101209-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de segurança – Inicial indeferida, processo extinto – Embargos de declaração com o objetivo de apreciação do mérito da impetração – Ausência de vícios – Reconhecimento da falta de condições da ação que impede o exame das teses de mérito – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2101209-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante RENE
MOREIRA ADAMECZ, é embargado 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), FELIPE FERREIRA, MARCONDES D'ANGELO, HUGO
CREPALDI, ANTONIO NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON E CARLOS DIAS
MOTTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101209-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE :
RENE MOREIRA ADAMECZ
EMBARGADA:
26a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DA SERRA e
MADALENA CRUZ
COMARCA:
JUNDIAÍ
EMENTA: Mandado de segurança Inicial indeferida, processo
extinto Embargos de declaração com o objetivo de apreciação do
mérito da impetração Ausência de vícios Reconhecimento da
falta de condições da ação que impede o exame das teses de mérito
Embargos rejeitados.
VOTO N° 44.362
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto que
indeferiu a inicial, julgou extinta a impetração e denegou a segurança, em
mandado de segurança impetrado contra acórdão da 26a Câmara de Direito
Privado desta Corte, em ação declaratória de nulidade processual.
Aponta
o
embargante
omissão,
contradição
e
obscuridade, não tendo sido analisados vários documentos e argumentos da
inicial, em ofensa aos arts. 11 e 489, IV, ambos do Código de Processo Civil.
Aponta diversos dispositivos legais e constitucionais que entende violados pela
falta de exame das teses apresentadas, reiterando-as. Requer o acolhimento dos
embargos com efeitos modificativos para, analisados os pontos omissos, ser
concedida a segurança.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101209-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir o
erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a leitura
do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a uma
nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja inconformado.
Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem
não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de
obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro
material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro
material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão diferente, mas pelo
órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed.,
vol. 3, pp. 315).
No presente caso, não há que se cogitar na presença
de qualquer vício, pois acórdão embargado explicitou claramente as razões da
inadmissibilidade do mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101209-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Assim sendo, se a medida era incabível, tendo sido
utilizado meio processual impróprio para a impugnação das razões de decidir do
ato impetrado, não se fazia necessário o enfrentamento dos argumentos
apresentados pela parte.
Em outras palavras, não estando presentes as
condições da ação o mérito da impetração não foi enfrentado, daí porque a
alegada falta de exame das teses do impetrante não configura quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nem mesmo no tocante aos encargos do
processo.
Sobre o tema, há tempos, decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que é Impossível receber embargos de declaração,opostos
com fundamento em omissão, sobre questões pertencentes ao mérito, se o
acórdão embargado não conheceu do recurso, tendo em vista a ausência de
pressupostos de admissibilidade. (STJ-1a T., REsp 22.727-0 EDcl.rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 6.6.94, DJU 27.6.94.
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para o
indeferimento da inicial e denegação da segurança, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2101209-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR